Tribunal: TJES
Processo: 5008538-24.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008538-24.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADILSON LOURENCO DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008538-24.2022.8.08.0030

RECTE.:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
– DETRAN

RECDO.:
ADILSON LOURENCO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ÓRGÃO AUTUADOR FEDERAL.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO
.
RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AT[E ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.
5583747. Sem
Contrarrazões (Id 5583575) mas Recorrido assistido de advogado na fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5583747), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5583745), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
Diante das considerações expostas, deve-se declarar nulo todo o processo administrativo aberto pela requerida, assim como a penalidade imposta no processo administrativo já informado.
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC em favor de
ADILSON LOURENCO DE SOUZA
contra o requerido
DETRAN
para
DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO
processo administrativo nº
2021-JLBD9
, bem como, a respectiva penalidade de
SUSPENSÃO
do direito de dirigir,
CONFIRMO
a Decisão de ID. 19492726,
RESOLVENDO
o mérito da presente ação e
JULGANDO
extinto o processo.
”

Trata-se de
ação anulatória de suspensão do direito de dirigir com pedido liminar
, sob argumento que o requerido/
recorrente

teria instaurado processo administrativo de suspensão de direito de dirigir sem a devida notificação ao autor, de forma a ser tolhida qualquer possibilidade de recurso, acarretando no cerceamento de defesa.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
preliminarmente ilegitimidade para configurar no polo passivo da demanda vez que o auto de infração fora elaborado por órgão diverso
e necessidade de inclusão da União no polo passivo
e no mérito sustenta a

regularidade do processo de suspensão do direito de dirigir
.

Em apertada síntese dos autos, tem-se que o autor fora autuado administrativamente por infração de trânsito pela Polícia Rodoviária Federal, contudo, por entender que o procedimento administrativo seria viciado pela ausência de notificação, ingressou com a presente demanda em Juízo.

DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO.

Com efeito, em que pese
o respeito pelo Ilmo. Juízo Sentenciante de reconhecimento de que a autarquia
DETRAN seria parte legítima para configurar no polo passivo da presente demanda,
entendo por divergir
, vez que o órgão responsável pela notificação da autuação é o órgão federal, atraindo-se, portanto, competência da Justiça Federal, já que o que se questiona é a
supressio,

ou seja, a desídia demasiada da administração pública que “cria” Direito ao querelante, de órgão pertencente ao Ministério da Justiça, logo, pertencente à União,

comungando-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a legitimidade passivada do órgão autuador, e. não distante, ressalta-se que seria necessário a configuração do órgão DETRAN no polo passivo se fosse questionado a nulidade da notificação do processo administrativo enquanto existente neste órgão, ou seja, vício procedimental, o que não se verifica
in casu
.

A propósito.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB),
sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionad
o, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4
. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda

somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir,
por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORIGINÁRIA QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. ARTIGOS 20, III E 281, AM BOS DO CTB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO PROVIDO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DNIT. INOBSERVÂNCIA DO ART. 301, X, C/C O ART. 327 DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Sendo a Polícia Rodoviária Federal órgão integrante do Ministério da Justiça, é da UNIÃO a legitimidade passiva para responder, em juízo, pela regularidade das multas por ela imposta. 2. Arg
u
ida, na contestação do DNIT, a sua ilegitimidade passiva ad causam, incide o art. 327 do CPC, que manda o juiz ouvir o autor sobre essa alegação. Não sendo feito isso, com a extinção do processo, de logo, sem exame do mérito, ocorre a nulidade processual, por cerceamento de defesa.
3. Apelação provida.

Desse modo,
pelo fundamentado
, tem-se que a União Federal deve, necessariamente, figurar no polo passivo da presente demanda,
de sorte que se acolhe a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, votando-se pelo provimento do recurso para o fim de extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Por fim, de outra quadra, mas não distante, verifico que houve decisão liminar em Id.
ID. 19492726,
no sentido de suspender o procedimento administrativo objeto dos autos tombado sob o nº
2021-JLBD9,
assim, ainda que de rigor o reconhecimento da incompetência territorial, na forma do REsp 1038199/ES,
tal fato não impede ou inviabiliza a
manutenção de decisão cautelar
proferida anteriormente
,
justamente para
o fim de se manter àquilo que
preconiza o art. 300 do CPC.
Portanto, o que se discute na lide – mérito – é a ausência de pressupostos de validade de procedimento administrativo e o que se
pleiteou
na decisão liminar fora determinação de suspensão
deste processo, em que, evidenciada a probabilidade de direito e perigo de dano,
imperioso a conversação da liminar deferida, até que haja o julgamento pela Justiça territorialmente competente.

Veja-se o aresto do referido REsp:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM REGIME DE URGÊNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE DECISÃO SUCINTA. NÃO CABIMENTO. MULTA. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIO. SÚMULA 98/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo agravante. Os fundamentos do aresto a quo são cristalinos. Inexistem, portanto, omissões, contradições, obscuridades ou ausência de motivação a sanar. 2. A recorrente argumenta que não existe decisão judicial válida determinando o bloqueio dos seus bens, pois a decisão proferida pelo juízo incompetente é nula (violação do art. 113 § 2º do CPC) e a do juízo competente carece de fundamentação (ofensa ao art. 165 do CPC). 3. O acórdão recorrido concluiu pela validade: a) da decisão proferida pelo juízo incompetente, que decretou, em antecipação de tutela, a indisponibilidade dos bens em questão com o objetivo de assegurar o ressarcimento do suposto dano ao patrimônio público, até o pronunciamento do juízo competente; b) da decisão do juízo competente que não desbloqueou os bens da recorrente, pois a decisão, embora concisa, está fundamentada nas alegações autorais e nos documentos que instruíram a petição de ingresso (art. 93, IX, CF) (e-STJ fls. 17/18). 4.
Em regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica a nulidade dos atos decisórios por ele praticados, mas isso não o impede, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente. Assim, não ofende o art. 113, § 2º do CPC a decisão que, a despeito de declinar da competência para vara especializada, manteve os efeitos da antecipação de tutela já concedida até a sua reapreciação pelo juízo competente.
Precedentes. 5. "Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão que aprecia a defesa prévia de maneira sucinta e recebe a inicial após concluir pela existência de indícios de atos de improbidade" AgRg no AREsp 142.545/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 19/12/2012. 6. A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC. Precedentes. 7. A recorrente não observou as formalidades indispensáveis à interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. 8. Há apenas a transcrição do inteiro teor de uma única decisão monocrática proferida no REsp 774.352/PB, julgado em 5 de setembro de 2005, o que não serve para acolher-se o recurso especial com base no dissídio pretoriano, já que a divergência jurisprudencial deve ser demonstrada por meio de julgados proferidos pelo Órgão Colegiado e, além disso, o entendimento do eminente Ministro relator do decisum não representa a hodierna orientação da jurisprudência desta Corte. 9. Afasta-se a aplicação da multa do artigo 538 do CPC, por não se caracterizar o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula 98/STJ. 10. Recurso especial provido em parte. (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013).

Ante o exposto,

CONHE
ÇO

do recurso e lhe
CONF
IRO
PROVIMENTO,

para o fim de acolher
preliminar de incompetência da Justiça Estadual
e
extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95
,
contudo, mantendo a decisão de caráter liminar de Id.
19492726, até ulterior análise pelo Juízo competente (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)
;

S
em condenação
ao recorrente ao pagamento de
custas
processuais
e honorários
advocatícios diante do provimento do recurso.

É Como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia ao eminente relator para divergir e votar pela manutenção da sentença em todos seus termos. Isso porque não se trata de impugnação de autos de infração oriundos de órgãos de esferas federais, mas a tramitação em si do procedimento de suspensão junto ao DETRAN. Assim, voto pela manutenção da sentença e condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.